Tribunal: STF
Processo: RE 107714
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-05-27
Data de publicação: 1986-05-27

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE CONHECIMENTO PRELIMINAR: INOCORRÊNCIA. SE INOCORREM OS PRESSUPOSTOS QUE VIABILIZARIAM O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, JÁ QUE SOBRE ELE INCIDE O ÓBICE DO ART. 325, V, 'F', DO RI/STF, NÃO SE TORNA POSSÍVEL SEU CONHECIMENTO PRELIMINAR. OS PARÁGRAFOS 2 E 3 DO ART. 153 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, INVOCADOS NO APELO EXTREMO, E QUE PODERIAM CONTORNAR O OBSTÁCULO
REGIMENTAL SEQUER PODEM SER CONSIDERADOS SE NÃO FORAM OPORTUNAMENTE PREQUESTIONADOS. (SÚMULAS 282 E 356).